Tribunal: TJSP
Processo: 2282732-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intenção exclusiva de prequestionamento do art. 189, art. 393, parágrafo único, art. 397, parágrafo único e art. 398 do Código Civil e art. 223, § 2o, art. 240, § 2o, art. 246, I, II, III, IV e V e art. 802, parágrafo único do Código de Processo Civil – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intenção exclusiva de prequestionamento do art. 189, art. 393, parágrafo único, art. 397, parágrafo único e art. 398 do Código Civil e art. 223, § 2o, art. 240, § 2o, art. 246, I, II, III, IV e V e art. 802, parágrafo único do Código de Processo Civil – Descabimento – Nenhum requisito configurado para esclarecimento do acórdão – Aplicação do convencimento colegiado sobre a inexistência de prescrição – Caso concreto exaustivamente explicitado acerca da ausência de responsabilidade do requerente no atraso do processo de conhecimento – Frustração à modificação do entendimento adotado – Embasamento legal à solução empregada – Desnecessidade de explicações pormenorizadas de cada um dos dispositivos normativos – Afastamento teleológico de interpretação contrária – Fundamentação explícita para conclusão do impasse – Referência expressa de subsunção do conteúdo da matéria jurídica à hipótese de fato – Carência de violação infraconstitucional – Recurso rejeitado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JACINTO ANTONIO RIBEIRO e MARIA CONCEIÇÃO
APARECIDA RIBEIRO, é embargado SHELL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
2
Voto no 44.674
Embargos de Declaração no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 40a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0009745-95.2010.8.26.0020
Embargantes: Jacinto Antonio Ribeiro e Maria Conceição Aparecida
Ribeiro
Embargado: Raízen Combustíveis S. A.
VOTO DO RELATOR
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Intenção exclusiva de
prequestionamento do art. 189, art. 393, parágrafo único,
art. 397, parágrafo único e art. 398 do Código Civil e art.
223, § 2o, art. 240, § 2o, art. 246, I, II, III, IV e V e art. 802,
parágrafo único do Código de Processo Civil

Descabimento
Nenhum requisito configurado para
esclarecimento do acórdão Aplicação do convencimento
colegiado sobre a inexistência de prescrição
Caso
concreto exaustivamente explicitado acerca da ausência de
responsabilidade do requerente no atraso do processo de
conhecimento Frustração à modificação do entendimento
adotado
Embasamento legal à solução empregada

Desnecessidade de explicações pormenorizadas de cada um
dos dispositivos normativos Afastamento teleológico de
interpretação contrária
Fundamentação explícita para
conclusão do impasse Referência expressa de subsunção
do conteúdo da matéria jurídica à hipótese de fato

Carência de violação infraconstitucional
Recurso
rejeitado

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao
Venerando Acórdão (fl. 2.162 Autos no 2282732-59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento), verifico que o recurso está em termos,
porque preenche o pressuposto de tempestividade (fl. 2.178 Autos no
2282732-59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento
data da
intimação do par de agravantes acerca do ato do triunvirato, na pessoa
de sua única advogada (art. 1.003, “caput”, CPC), mediante a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
3
disponibilidade no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, § 3o, Lei no
11.419, de 19 de dezembro de 2006)1, conforme certidão de publicação
(art. 272, “caput”, 2a parte, CPC)2 exarada pela Secretaria Judiciária,
em 30 de setembro de 2.020 e fl. 01
deste sucedâneo recursal

distribuição digital (segundo consulta no campo “Propriedades” do
frontispício da peça decodificada sobre os Dados do Certificado da
assinatura eletrônica da usuária, Doutora Nathalia Rosa de Oliveira
Brunelli Donoso em 05 de outubro de 2.020, às 12:36:23), segundo
fórmula de contagem (art. 219, CPC)3 do prazo (art. 1.023, “caput”,
CPC)4 e encontram fundamento legal para o seu cabimento, pois a
eventual nova decisão deve limitar-se a correção de obscuridade,
ambiguidade, contradição, erro material ou omissão, ou, ainda, em
aplicação mitigada, com caráter extensivo, para qualquer caso de
nulidade “ipso facto” e de pleno direito e até mesmo,
1 “... Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos
judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral.
§ 1o ...
§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico...”
2 “... Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial...”
3 “... Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos
processuais...”
4 “... Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e
não se sujeitam a preparo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
4
prequestionamento para o juízo de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial, sob a égide dos requisitos impostos pelo art.
1.022, inciso II, além do parágrafo único e seu inciso II (art. 489, § 1o,
IV, CPC)5 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que dita:
“... Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - ...
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento...
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I -...
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o...” (original não grifado)
Intenta
unicamente
o
dueto
de
recorrentes
prequestionar a matéria, de forma a cumprir um dos requisitos de
admissibilidade para interposição de RECURSO ESPECIAL, como
dissídio jurisprudencial e a ofensa direta à legislação pátria, porque
faltaram exame de alguns dispositivos, de suma importância, devendo
ser considerados o art. 189, art. 393 e seu parágrafo único, art. 397 e seu
5 “... Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - ...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I -...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
5
parágrafo único e art. 398, todos do Código Civil Brasileiro e art. 223, §
2o, art. 240, § 2o, art. 246, incisos I, II, III, IV e V e art. 802, parágrafo
único, todos do Código de Processo Civil Brasileiro.
Traz Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Espera o acolhimento dos presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
É o conciso relatório.
Os Embargos de Declaração não comportam
acolhimento.
O julgamento lançado no aresto (fls. 2.163/2.177
Autos no 2282732-59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento)
representa a manifestação do colegiado que, fundamentadamente,
negaram provimento ao Agravo de Instrumento, por votação unânime.
Ademais, pelo mero exame perfunctório de tudo o
que fora processado, não se mostra transparente que a motivação da
decisão colegiada tenha feito leitura equivocada ou errônea de qualquer
elemento trazido a lume, mantendo-se recalcitrante à solução
empregada que apreciou as razões recursais articuladas e não quer
submeter-se à resolução, de maneira expressamente explicitada (art. 93,
IX, CF), ficando consignado o exame do art. 189 (fl. 2.169 Autos no
2282732-59.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento
critério de
definição temporal do termo inicial de contagem do prazo de prescrição
baseado no momento da violação do direito do titular da pretensão) e do
art.
393
e
seu
parágrafo
único
(fl.
2.173

Autos
no
2282732-59.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento configuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
6
de força maior ao atraso do processo de conhecimento), ambos do
Código Civil.
Frise-se
que,
há
isto
sim,
verdadeiro
descontentamento da parte com a decisão que lhes é desfavorável, cujo
inconformismo deve encontrar a desejada reforma por meio de outro
recurso adequado à busca de submissão de uma conclusão julgadora
conivente que renda imoderada vassalagem à guisa de conciliação ao
seu exclusivo desiderato.
Não carece o julgado, de maiores pormenores, força
convir que o entendimento é patente ao conjunto sistemático da
legislação frente aos seus consectários teleológicos (“da mihi factum,
dabo tibi jus”), inexistindo necessidade pedagógica de minudenciar
reiteradamente a hermenêutica de cada um dos critérios do desfecho já
exaustivamente deflagrados.
Inexistem pontos carentes de esclarecimentos, visto
que evidenciado o tratamento da matéria de mérito dentro dos seus
lindes, de forma elucidativa e, na verdade, busca-se enodoar o alcance e
o sentido dos dispositivos normativos mencionados em cotejo com a
especificidade da causa, havendo somente obstinação quanto à fórmula
imposta, procurando por eventual substituição, por vias oblíquas,
reiterando as mesmas argumentações com nova roupagem narrativa
sempre serpenteando meandros de intransigência ao provimento
esgotado, descabendo postura estática de mero expectador inerte e
carente de senso crítico à ciência jurídica pela adoção cônscia do fim de
obter retratação de juízo certo e incondicional.
Ressalte-se que todo e qualquer julgador não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
7
obrigado a rebater todos os argumentos expendidos no recurso, se
fundamentou seu convencimento e alie-se a essa postura o
entendimento ínsito na obra denominada “CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL e legislação processual em vigor” dos notáveis doutrinadores
Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme
Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca 48a edição revista
e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017 Editora Saraiva página 951
(notas no 16a e 16b), página 1.879/1.880 (nota 3 último parágrafo) e
página 1.947 (nota 2 §§ 10, 11), que proclama:
“... A omissão consiste na falta de pronunciamento
sobre matéria que devia ter sido enfrentada pelo julgador. Pode estar
relacionada à ementa (v. art. 943, nota 4), ao relatório (v. nota 10), à
fundamentação ou ao dispositivo.”
“Embargos declaratórios. Omissão. Tanto podem
referir-se à parte dispositiva como aos motivos da decisão. Sentença e
acórdão haverão de examinar os vários fundamentos relevantes
deduzidos na inicial e na contestação, justificando por que são
desacolhidos” (STJ-3a T., REsp 30.220-5, Min. Eduardo Ribeiro, j.
8.2.93, DJU 8.3.93).
“Não examinadas por inteiro as provas e
circunstâncias da causa, cabe suprir, em embargos de declaração, a
omissão” (RSTJ 55/269, maioria).
“Há omissão no julgamento se o órgão julgador
não aprecia aspectos importantes da causa que possam influenciar no
resultado da demanda” (STJ-1a T., REsp 690.919, Min. Teori Zavascki,
j. 16.2.06, DJU 6.3.06). No mesmo sentido: STJ-2aT., REsp 678.277,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
8
Min. Eliana Calmon, j. 2.2.06, DJU 6.3.06; STJ-3a T., REsp 1.061.726,
Min. Sidnei Beneti, j. 16.12.08, DJ 17.2.09.
“Os
embargos
declaratórios
visam
ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Cumpre julgá-los com
espírito de compreensão. Deixando de ser afastada omissão, tem-se o
vício de procedimento a desaguar em nulidade” (STF-1a T., RE
428.991, Min. Marco Aurélio, j. 26.8.08, DJ 31.10.08).
“... A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp
88.365, Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96).
“...
Não
há
omissão
'sobre
questão
que,
motivadamente, o acórdão embargado reputou impertinente ao caso
concreto” (RTJ 152/960).
“... Prequestionamento implícito ou explícito.
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (RSTJ 157/27, v.u., acórdão da Corte Especial), No mesmo
sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT
659/192. Mais recentemente: STJ-Corte Especial, ED no REsp 161.419,
Min. Ari Pargendler, j. 15.8.07, DJ 10.11.08.
Enfim, é caso de severa admoestação, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
9
definida judicialmente a situação do fato aduzido e discriminando o seu
respaldo, torna-se logicamente incompatível a proposta peculiar dos
coembargantes e, por obviedade, prejudicada a sua tese e, mais ainda,
desnecessária dicção de que a mesma não vinga e não se harmoniza
com as normas ventiladas ao seu próprio alvedrio, já que a tutela
propriamente dita somente será outorgada à parte, nos casos e formas
legais tampouco se cogita de violação ao princípio da ubiquidade (art.
5o, XXXV, CF)6, visto que não ocorreu afastamento ao acesso à
prestação jurisdicional, apenas não lhes foi reconhecido azo ao seu
requerimento.
Por fim, a questão do prequestionamento da matéria
em exame não progride, reconhece-se patente escopo de obtenção de
eventual acesso à Corte Superior, não pelo desempenho de seu papel, no
palco de discussões e decisões sobre institutos de grande repercussão
geral e relevância social, bem como escudo de proteção aos princípios
basilares do Estado Democrático de Direito esculpidos na Magna Carta,
mas como uma nova e “terceira” instância recursal, porque não há
violação ao art. 397 e seu parágrafo único (mora do devedor de dívida
carente de específico tempo de vencimento que reclama prévia
intimação pessoal) e art. 398 (presunção legal de pleno direito sobre a
6 “... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - ...
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
10
existência de retardamento do sujeito passivo), ambos do Código Civil,
assim também, inexiste ofensa ao art. 223, § 2o7 (autorização judicial à
prática de ato, em caso de justa causa), art. 240, § 2o8 (lapso decendiário
para providências de citação), art. 246, incisos I, II, III, IV e V9 (tipos
de citação) e art. 802, parágrafo único10 (eficácia retroativa da
interrupção da prescrição à data da propositura da execução de título
extrajudicial), todos do Código de Processo Civil.
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão
para a segurança jurídica e a uniformidade de decisões (art. 926,
“caput”, CPC), segundo julgados desta Excelsa Corte Bandeirante que
7 “... Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o
ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1o...
§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar...”
8 “... § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §
1o...”
9 “... Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei...”
10 “... Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada
em observância ao disposto no § 2o do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que
proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da
ação...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
11
já vaticina a solução a ser selecionada colegiadamente, relevando-se
postura mais condizente com o dever atribuído à prestação jurisdicional
(art. 139, II, CPC)11, em atenção ao princípio da economia e celeridade
processual (art. 5o, LXXVIII, CF), cujas ementas seguem abaixo:
1002549-61.2016.8.26.0565
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Relator(a): Grava Brazil
Comarca: São Caetano do Sul
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 07/07/2020
Ementa: Embargos de Declaração - Omissão, contradição e
obscuridade não caracterizadas - Desnecessidade deste recurso
para fim de prequestionamento - Ausência de negativa de vigência
a lei federal - Embargos rejeitados.
2253234-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Recuperação
judicial e Falência
Relator(a): Ricardo Negrão
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa: RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inocorrência Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v.
aresto embargado
Inaplicabilidade
Inexistência de qualquer
vício
Decisão mantida por seus próprios fundamentos

Embargos rejeitados. RECURSO
Embargos de declaração
Prequestionamento Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade Embargos rejeitados. Dispositivo: Rejeitam os
embargos
11 “... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
12
1009465-70.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto
sobre Serviços
Relator(a): Roberto Martins de Souza
Comarca: Jacareí
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/05/2020
Data de publicação: 12/05/2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

Alegação de que o v. acórdão padece de omissão Inocorrência
Julgado que enfrentou específica e pormenorizadamente as
questões trazidas nos embargos, consignando que não restou
demonstrada, de plano, a alteração fática da sede da empresa para
município diverso
Questão que demanda dilação probatória,
incompatível com a via mandamental
Inconsistências que não
são demonstradas pela parte
Nítido efeito infringente dos
aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada

Ausência
dos
requisitos
do
art.
1.022,
do
CPC/2015
Prequestionamento Desnecessidade de
menção
expressa
a
dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015
Embargos rejeitados.
2043734-69.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Direito de
Vizinhança
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Batatais
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/06/2020
Data de publicação: 05/06/2020
Ementa: Ação de indenização por danos materiais e morais.
Construção de estação de rádio-base de transmissão de sinais.
Telefonia móvel. Iniciada a fase de cumprimento de sentença do
dano moral. Inocorrência do cerceamento de defesa. A base de
cálculo da multa e dos honorários advocatícios é a mesma, ou seja,
ambos incidem sobre o débito. Por sua vez, a expressão "débito",
presente no caput do art. 523 do CPC, compreende o valor que o
credor busca no cumprimento da sentença, ou seja, o valor
atualizado com juros de mora e correção monetária. Inocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2282732-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44.674
13
de bis in idem. Despacho mantido. Nega-se provimento ao recurso,
tudo dentro dos estreitos limites do agravo. Embargos
declaratórios opostos pela executada. Inocorrência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e
objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento
de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio
hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento
contrário
ao
defendido
pela
embargante. Desnecessidade de prequestionamento. Embargos de
declaração rejeitados.
2236193-35.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do
Solo
Relator(a): Antonio Celso Faria
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/11/2019
Data de publicação: 18/11/2019
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das
hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com
escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova
discussão
sobre
questões
já
apreciadas. Prequestionamento explícito.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Diante
de
particular
entendimento
tributário
incessante de sua insatisfação que não inova qualquer argumento,
mantém-se o ato do trio.
Por derradeiro, improcede azo para a concessão
excepcional de efeito modificativo.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, rejeito os Embargos de Declaração.
SALLES ROSSI
Relator